Tribunal: STJ
Processo: 5025396-94.2022.8.21.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967709 - RS (2025/0223445-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SOLISMAR MENDES DA SILVA
ADVOGADO
: REINALDO OLIVEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR - RS064520
EMBARGADO
: CONDOMINIO TERRA NOVA PELOTAS
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO SILVA DA ROCHA - RS048014
LUCIANO OXLEY RODRIGUES - RS051383
DANIEL FUHRO SOUTO - RS059364
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO EXEQUENTE. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
NCPC.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/12/2025
09/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53086260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/12/2025 16:17:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 67cc3360-27f8-4f1e-b2ab-132c4194e6e8

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53086260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/12/2025 16:17:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 67cc3360-27f8-4f1e-b2ab-132c4194e6e8

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967709 - RS (2025/0223445-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SOLISMAR MENDES DA SILVA
ADVOGADO
: REINALDO OLIVEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR - RS064520
EMBARGADO
: CONDOMINIO TERRA NOVA PELOTAS
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO SILVA DA ROCHA - RS048014

LUCIANO OXLEY RODRIGUES - RS051383

DANIEL FUHRO SOUTO - RS059364
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO EXEQUENTE. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
NCPC.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por SOLISMAR MENDES DA
SILVA (SOLISMAR) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

Documento eletrônico VDA52812562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:09
Código de Controle do Documento: 84b66fbc-54a9-4794-960c-197574275298

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
CONDOMÍNIO EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. Para ultrapassar a convicção firmada no acórdão recorrido acerca da
legitimidade ativa do condomínio para a cobrança de cotas condominiais
seria necessário o reexame das disposições contratuais e das provas
dos autos, o que é vedado nesta sede excepcional, ante os óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial (e-STJ, fl.
1.417).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que há omissão quanto à
presunção de veracidade da escritura pública, com base no
do Código Civil.
art. 215
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 1.433-1.437).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do
do NCPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste
na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e
que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o
julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
Nas razões destes aclaratórios, SOLISMAR afirmou a violação do art. 1.022
do NCPC em virtude da omissão quanto à presunção de veracidade da escritura pública,
com base no
do Código Civil.
art. 215
Contudo, sem razão.
Documento eletrônico VDA52812562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:09
Código de Controle do Documento: 84b66fbc-54a9-4794-960c-197574275298

Da acurada análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado foi claro
ao pontuar que rever as conclusões quanto a legitimidade ativa do condomínio
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos e do
contrato firmado entre as partes. Isso porque o TJRS consignou que o condomínio é
legítimo para promover a execução em desfavor de condômino inadimplente, ressaltando
que no contrato firmado entre as partes foi expressamente definido que as cotas
inadimplidas continuariam sendo demandadas em nome do condomínio e no interesse
deste.
Independentemente da informação constante da escritura pública, o TJRS
considerou as disposições contratuais para fixar a legitimidade ativa do condomínio para
promover a execução em desfavor do condômino inadimplente. Não há falar, portanto,
em omissão.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no acórdão
embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada na
decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA
E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA
DA CONSTRUTORA.
RESTITUIÇÃO INTEGRAL.
SÚMULA N. 543/STJ.
REVISÃO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA N. 7/STJ.
PREJUDICADA.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou
que se aplica ao caso dos autos a
porquanto,
Súmula n. 543/STJ
restando comprovado o inadimplemento do contrato pela construtora
(atraso na entrega do imóvel), impõe-se a devolução ao autor da
integralidade dos valores pagos no decorrer da avença, conforme
disposto na sentença e no acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 83/STJ.
3. Modificar as conclusões a que chegou a Corte local quanto à culpa
exclusiva do vendedor esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. Não há omissão no julgado quanto à divergência jurisprudencial
apontada, pois a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição
pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Documento eletrônico VDA52812562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:09
Código de Controle do Documento: 84b66fbc-54a9-4794-960c-197574275298

5. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.784.306/BA,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios,
previstas no
do NCPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA52812562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:09
Código de Controle do Documento: 84b66fbc-54a9-4794-960c-197574275298

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.967.709 / RS
Número Registro: 2025/0223445-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50253969420228210022
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOLISMAR MENDES DA SILVA
ADVOGADO
: REINALDO OLIVEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR - RS064520
AGRAVADO
: CONDOMINIO TERRA NOVA PELOTAS
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO SILVA DA ROCHA - RS048014
LUCIANO OXLEY RODRIGUES - RS051383
DANIEL FUHRO SOUTO - RS059364
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SOLISMAR MENDES DA SILVA
ADVOGADO
: REINALDO OLIVEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR - RS064520
EMBARGADO : CONDOMINIO TERRA NOVA PELOTAS
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO SILVA DA ROCHA - RS048014
LUCIANO OXLEY RODRIGUES - RS051383
Documento eletrônico VDA52999161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:14:52
Código de Controle do Documento: 724c7e27-2786-4a38-add6-861d1fc4ea25

DANIEL FUHRO SOUTO - RS059364
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52999161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:14:52
Código de Controle do Documento: 724c7e27-2786-4a38-add6-861d1fc4ea25